Tribunal: TCU
Processo: 017.868/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8453/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'c', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 e não cumprida a determinação do item 9.5, todas do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara ; considerar em cumprimento a determinação do item 1.7.1 do Acórdão 7045/2019-TCU-Primeira Câmara ; informar ao Ministério da Economia que o período de envio determinado pelo item 1.7.1 do Acórdão 7045/2019-TCU-Primeira Câmara , relacionado ao cumprimento dos nos itens 9.4.1, 9.4.2 e do 9.5 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara , poderá ser trimestral; encaminhar ao Ministério da Economia cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 123); estabelecer que a continuação do monitoramento dos itens 9.4.1, 9.4.2 e 9.5 do Acórdão 15129/2018-TCU-Primeira Câmara , se dará a partir de 02/2022. 1. Processo TC- Processo 017.868/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 034.277/2016-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS). 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação-geral de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidencia). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.